Tribunal: TJSP
Processo: 2267917-86.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida em parte e indeferida.